Tribunal: TJES
Processo: 5037891-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037891-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELI STORCH RODRIGUES e outros
RECORRIDO: ITA VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso dos requerentes e dar parcial provimento e não conhecer do Recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. COMPRA. VÍCIO OCULTO. RÉU REVEL. DANO MATERIAL. CORREÇÃO DO VALOR. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, os autores alegam que adquiriram um carro da primeira requerida e que, devido a problemas mecânicos, ficaram um longo período sem o veículo. A responsável pelo reparo foi a oficina do segundo requerido, porém mesmo após três visitas os problemas persistiam, conforme confirmado pela assistência técnica oficial da marca. Afirmam que o segundo requerente é motorista de aplicativo, motivo pelo qual tiveram sua renda familiar prejudicada com danos materiais na modalidade de danos emergentes e lucros cessantes, além de danos de natureza moral.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos requerentes da seguinte maneira:
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 941,45, a título de danos materiais, a ser corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados da citação; b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000 para cada autor, a título de anos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o valor do dano material foi inferior aos gastos totais e que foi comprovado nos autos os lucros cessantes em razão da impossibilidade de uso do veículo. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos materiais, emergentes e os lucros cessantes.

Recurso inominado da parte requerida sustentando a nulidade da sentença, a não caracterização da revelia e no mérito, requer a total improcedência dos pedidos realizados pelos autores.

4.RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU REVEL NÃO CONHECIDO.

5. De início, em relação ao recurso do requerido, trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer. Neste caso, é evidente a revelia, uma vez que devidamente intimado em 18/01/2024 (id.9381209), sobre a decisão que cancelou a audiência de instrução e julgamento (id. 9381198), vindo a se manifestar nos autos somente em 25/03/2024, muito além dos 15 dias concedidos para contestar. Em relação a ilegitimidade ativa do requerente TIAGO BARROS, tampouco se sustenta, posto que comprovado nos autos sua relação com a lide.

6. Em relação ao recurso dos requerentes, quanto ao dano material, o valor arbitrado merece ajuste, posto que somados os comprovantes de gastos com carro de aplicativo, as notas fiscais junto à concessionária e a locação do veículo, obtém-se o total de R$948,75 (novecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Assim, cabe reforma somente ao
quantum
indenizatório. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que a pessoa auferiria o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída a outrem. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)
. No presente caso não vejo que tenha sido comprovado a existência dos lucros cessantes, uma vez que, como se viu, o recorrente locou um veículo para poder prosseguir com seu trabalho, não havendo prejuízo concreto comprovado.

7.
Recurso Inominado dos REQUERENTES conhecido e parcialmente provido SOMENTE para adequar o dano material para o
quantum
de R$948,75 (novecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com juros e correção monetária conforme sentença. No restante, mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95, sem custas e honorários. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

8. Recurso Inominado do REQUERIDO não conhecido com fundamento nos art. 344 a 346 do CPC.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação ou, não havendo, do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)